Tribunal: TJDFT
Processo: 0730782-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA. ABERTURA DE PRAZO PARA A INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto em face da decisão que indeferiu pedido formulado, nos seguintes termos: "Conforme consta na certidão de ID 163012403, o veículo localizado em nome do executado está restringido por alienação fiduciária. Assim, tendo em vista o valor do débito exequendo e a prioridade estabelecida pelo registro das constrições, não vislumbro eficácia na penhora desse bem. Concedo prazo de 10 dias para o exequente indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento”.
3. Nos termos da Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".
4. E o art. 12, I, “a", do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal preconiza que compete à turma recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral.
5. No caso, o recorrente manejou recurso inominado em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (ID 51024149), segundo a qual foi indeferida a penhora de veículo automotor e determinada a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.
6. Nesse contexto, configura-se que a decisão atacada não tem caráter terminativo, qual seja, não pôs fim à fase de cumprimento de sentença, evidenciando a inadequação da via eleita, porquanto cabível agravo de instrumento e não recurso inominado.
7. E em face do erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (STJ. 2a Turma. REsp 1947309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023, Info 763).
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais (Enunciado 122, do FONAJE), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).